Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709679-96.2023.8.07.0004 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANA PATRICIA ALVES DE LIMA contra decisão exarada sob o ID 76059483, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte agravante, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. A apelação cível foi interposta em face da sentença exarada contra a sentença de ID 74809858, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro nos artigos 321, § único e 290 do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Em decisão de ID 75094280, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, na oportunidade, determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere da certidão exarada sob o ID 75707826. Frente ao não recolhimento do preparo recursal, esta relatoria proferiu a decisão agravada, sob o ID 76059483, pela qual o recurso de apelação não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Em suas razões recursais (ID 76198834), a agravante sustenta que o objeto do recurso versa justamente sobre a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não seria exigível o recolhimento prévio do preparo. Argumenta que o indeferimento do benefício afronta o princípio da ampla defesa e do contraditório, além do devido processo legal e do acesso à justiça, previstos no art. 5o da CF. Reafirma que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, cabendo prova em contrário para afastá-la. Dessa forma, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo ou, alternativamente, o deferimento de tutela de urgência para que seja reconhecido o direito do agravante à gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício, a fim de viabilizar o regular processamento e apreciação do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a pertinência processual da postulação de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido quanto aos pontos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, tem por objetivo a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que a apelação cível interposta possa prosseguir sem o recolhimento do preparo recursal. Vale dizer que o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra as que não conhecem recurso de apelação, em decorrência do reconhecimento da deserção. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo, tampouco a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno. Além de não haver previsão legal nesse sentido, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalta-se, ainda, que a decisão agravada não conheceu da apelação por deserção, isto é, possui natureza negativa, o que, por si só, inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, sob pena de manifesta incongruência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que reconheceu a deserção e, por via de consequência, não conheceu da apelação cível interposta. Como já consignado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça recursal, a benesse somente pode ser deferida aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste sentido: (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ocorre que, não obstante a recorrente afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos quaisquer documentos para fins de comprovação da hipossuficiência. Acrescente-se que, quando da interposição do Agravo de Instrumento n. 0750071-90.2023.8.07.0000, a agravante já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o referido pleito fora indeferido (ID 53840799 daqueles autos), em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira pela autora. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e da pessoa física, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida acertada (Acórdão 1822334, 07488151520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A gratuidade requerida no âmbito recursal configura questão preliminar de admissibilidade do recurso, de apreciação exclusiva do relator, conforme dispõe o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a ausência de preparo impede o recebimento da apelação, sendo o exame do pedido de gratuidade condição necessária para o prosseguimento regular do recurso. Assim, verifica-se que esta Relatoria observou estritamente o regramento legal, ao indeferir o pedido de gratuidade recursal e fixar prazo para recolhimento do preparo, sendo inviável o recebimento da apelação e a análise de seu mérito sem o cumprimento desse requisito de admissibilidade. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 15:06:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora